Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. ART. 435, CPC. ASSEMBLEIA REGULAR. SEM NULIDADE. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "O cerne da controvérsia é definir a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18/02/2020 (ID 65563024)".

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de assembleia geral, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Colaciona documentos para comprovar o adimplemento de suas obrigações condominiais.
2. Dos documentos novos. 2.1. Consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior de referida documentação não se fez possível por ter sido conhecida, acessível ou disponível posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. 2.2. Os documentos, supostamente referentes à quitação de suas obrigações condominiais e que não foram elencados no transcurso da demanda, antes da prolação da sentença, encontram-se preclusos, uma vez que já estavam em poder do apelante e de fácil acesso.
3. Do mérito. 3.1. Os fundamentos elencados para nulidade da reunião não se mostram juridicamente aptos a romper a soberania assemblear. 3.2. A irresignação do apelante demonstra-se desproporcional ao caso, visto que sequer evidenciou qualquer decisão da assembleia que tenha causado prejuízo ao condomínio ou a si mesmo. 3.3. Embora seja evidente a existência de desavenças e acirradas disputas entre os condôminos, não constatada a manifesta ilegalidade da AGE impugnada, prevalece a deliberação soberana, haja vista que constitui decisão interna corporis, não passível de intervenção pelo Poder Judiciário. 3.4. Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça: “As deliberações tomadas em Assembleia de moradores realizadas pelo Condomínio são soberanas e ostentam força de lei entre os integrantes do condomínio edilício ou de fato, e a todos obrigam e, enquanto não anuladas em ação adequada são plenamente válidas. (...) (07302281520188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 08/07/2019).
4. Recurso improvido.